Tribunal: TJSP
Processo: 0000751-40.2021.8.26.0587
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE SEU VALOR INFERIOR A 1.200 UFESP's – Inadimplemento da pena de multa – Artigo 51 do Código Penal – Em que pese ser considerada dívida de valor, a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal – Não há que se falar em extinção da execução em face de seu valor – Pena de multa inferior à 1.200 UFESP's – Irrelevância em sede de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE SEU VALOR INFERIOR A 1.200 UFESP's – Inadimplemento da pena de multa – Artigo 51 do Código Penal – Em que pese ser considerada dívida de valor, a pena de multa não perdeu seu caráter de sanção penal – Não há que se falar em extinção da execução em face de seu valor – Pena de multa inferior à 1.200 UFESP's – Irrelevância em sede de Execução Penal – AGRAVO PROVIDO PARA CASSAR A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, BEM COMO PARA DETERMINAR A CITAÇÃO DOS AGRAVADOS PARA QUE EFETUEM O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA DEVIDAMENTE ATUALIZADA, SOB PENA DE PENHORA.